Tribunal: TJBA
Processo: 8068896-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068896-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: GENISIO MACEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
WELLYTON DE SENA FERREIRA

EMENTA

Embargos de declaração no Agravo de instrumento. Legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. Tema 1.150 do STJ. Inexistência de omissão, contradição ou erro de premissa no acórdão embargado. O aresto enfrentou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, evidenciando que a pretensão da parte autora se ampara em falha na prestação do serviço e desfalques na conta vinculada ao PASEP, o que atrai a legitimidade da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual. Pretensão de rediscussão do julgado e modificação do entendimento colegiado. Inadequação da via eleita..
Ademais, a simples interposição dos aclaratórios já é suficiente para prequestionar a matéria, impondo-se, por conta disso, a rejeição do presente recurso. Embargos de Declaração não acolhidos.